Tribunal: TJDFT
Processo: 0714423-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Nulidade. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras. Exclusão.
1 - Não há nulidade, por violação ao art. 158 do CPP, se realizado exame de corpo de delito e, justificada a impossibilidade de se realizar a perícia no local do crime, outras provas demonstram a existência do delito.
2 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.